Tribunal: TJDFT
Processo: 0785884-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que extinguiu parcialmente o processo, sem resolução do mérito, em relação ao réu INSTITUTO DE EDUCAÇÃO LK LTDA – EPP.
2. O recorrente alega que o processo não deveria ser extinto e que o Juízo de origem deveria promover medidas alternativas, como a citação por edital, nomeação de curador especial ou realização de diligências complementares para a localização do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se o Juízo de origem agiu corretamente ao extinguir o processo em relação ao primeiro réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito Suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. No caso, verifica-se que o processo encontra-se suspenso em relação ao corréu (ID 78842234). Portanto, não há qualquer risco de dano à parte. Pedido de efeito suspensivo do recurso rejeitado.
5. A citação é pressuposto objetivo de validade do processo, nos termos do art. 239 do CPC, sendo indispensável à constituição da relação jurídica processual. Ainda, o art. 14 da Lei 9.099/1995 dispõe que a parte autora deve fornecer o endereço atualizado da parte ré para os fins de citação.
6. No caso, verifica-se que diante da não localização da primeira requerida no endereço indicado na inicial, o autor foi intimado para fornecer o endereço atualizado no prazo de cinco dias, tendo o prazo transcorrido sem manifestação (ID 78842207 e ID 78842209). Assim, era obrigação da parte autora atender à ordem judicial e indicar o endereço atualizado do réu ou requerer diligências complementares ao Juízo a fim de citar o réu, o que não ocorreu.
7. Vale ressaltar que a citação por edital é vedada no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme estabelece expressamente o § 2o do art. 18 da Lei 9.099/95. Por conseguinte, não há que se falar em nomeação de curador especial em caso de suposta revelia da parte que não atende a citação via edital (art. 257, IV, do CPC).
8. A ausência de citação, aliada à inércia do autor em promover as diligências necessárias mesmo após intimação nos autos, caracteriza vício objetivo de constituição do processo e autoriza sua extinção com base no art. 485, IV, do CPC, devendo a sentença ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 257, IV, e 485; Lei 9.099/95, arts. 14 e 18, § 2o.